Tribunal: TJMT
Processo: 1007258-13.2024.8.11.0037
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007258-13.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VIVIANE JUSTINA DA SILVA FREITAS - CPF: 974.223.391-87 (RECORRIDO), VIVIANE JUSTINA DA SILVA FREITAS - CPF: 974.223.391-87 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRENTE), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REPARCELAMENTO UNILATERAL. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PACTUAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. EXCESSO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Hipótese dos autos em que a empresa não provou a efetiva e regular autorização do reparcelamento da dívida.

Nessa toada, deve ser declarada a nulidade do negócio jurídico, assim como a inexigibilidade do débito advindo do contrato, ante a ausência de comprovação de que a parte autora tenha efetivamente solicitado.

A falha na prestação do serviço e a tentativa frustrada de solução administrativa são suficientes para gerar dano moral in re ipsa.

O valor arbitrado na origem a título de dano moral atende o critério da razoabilidade, o quadro fático-probatório e a dupla finalidade da condenação.

Recurso conhecido e desprovido
.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para:

1.

DECLARAR a nulidade do Contrato de reparcelamento, discutido nos autos e RESTABELECER AS CONDIÇÕES ORIGINAIS DO EMPRÉSTIMO, caso em que a reclamada deverá se pautar pelos meios legais para a cobrança da dívida inadimplida;

2. CONDENAR a requerida ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$5.000,000 (cinco mil reais), com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde a data do arbitramento.

Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência, com base nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.

[...]”

Em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência sob o prisma do exercício regular de direito. Subsidiariamente, pleiteia pelo afastamento da condenação por danos morais ou redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se ocorreu a comprovação da contratação do reparcelamento.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

A instituição ré argui que o parcelamento em que a autora questiona foi devido e gerado previsto em contrato e acordado pela autora no ato da contratação do empréstimo. Aduziu ainda que o reparcelamento foi legitimo e regular através do WhatsApp. Todavia, não juntou qualquer comprovação disso, bem como, não houve qualquer comprovação de que os parâmetros de segurança foram seguidos no caso em análise.

Assim, não obstante a irresignação do banco requerido que sustenta a legalidade do reparcelamento, razão não lhe assiste.

Resta claro que a parte requerida não se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois não trouxe aos autos documento comprobatório apto a demonstrar ao menos indícios da regularidade da nova relação jurídica entre a parte autora e a requerida.

Importante frisar que não foi juntada qualquer documento a comprovar que foi a autora quem buscou a renegociação da dívida. Também não comprovou que a autora não fora obstado seu direito de acesso e informação do contrato.

[...]

No que se refere ao dano moral, verifico que a parte Reclamante procurou a empresa Reclamada para resolver o problema, não conseguindo êxito. Com efeito, a frustração da solução administrativa do problema e a absorção do tempo útil do consumidor são circunstâncias caracterizadoras de dano moral.

[...]”

Tal qual reconhecido na origem, embora a recorrente defenda a licitude do reparcelamento do empréstimo, não demonstrou ao menos indícios da regularidade da nova relação jurídica entre a parte autora e a requerida.

O juízo
a quo
bem delineou toda a matéria e a cotejou com as provas colacionadas. Partindo da premissa de negativa da nova contratação, cabia ao recorrente/réu a efetiva demonstração da pactuação e ciência das condições, encargo do qual não se desincumbiu, pois a contestação foi juntada desacompanhada de qualquer documentação comprobatória.

Com isso, a ausência de elementos probatórios aptos a subsidiar o alegado pela Recorrente conduz ao reconhecimento da falha na prestação do serviço, em decorrência da obrigação objetiva imposta, de modo que a empresa responde pelos danos, independentemente da existência de culpa ou dolo.

Assim, correta a sentença que declarou nulo o reparcelamento realizado pela instituição financeira sem o consentimento da Requerente, restabelecendo-se as condições originais do empréstimo.

No campo do moral, a rigor, a mera cobrança indevida não rende ensejo nesse campo. Contudo, o caso dos autos, verifico que a parte Reclamante procurou resolver o problema administrativamente, não logrando êxito. Com efeito, a frustração da solução administrativa do problema e a absorção do tempo útil do consumidor são circunstâncias caracterizadoras de dano moral.

Nesse raciocínio, segue entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO No 1002920-61.2025.8.11.0004 ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MTRECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.RECORRIDO: LEONARDO ALVES DE ANDRADE JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 28 a 31/07/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL) SÚMULA DE JULGAMENTORECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA E VALORES- RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que sua conta foi bloqueada em datas 3/02/25, 04/02/25 e 05/02/25, sem nenhum motivo ou aviso prévio, razão pela qual pleiteia indenização por danos morais.2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial condenando a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais).3. In casu, verifica-se que a Requerida efetuou o bloqueio da conta, sob o fundamento de que seria um procedimento de segurança adotado pela empresa. Contudo, não se desincumbiu do seu ônus probatório, visto que, apesar de alegar que a conta foi bloqueada por motivo de segurança, não logrou êxito em comprovar a razão da suspeita de utilização do serviço para a prática de fraude ou ordem judicial para o bloqueio.4. Dessa forma, comprovado o bloqueio de conta de forma indevida, caracteriza-se falha na prestação do serviço, do que decorre o dever de indenizar os danos morais pleiteados na inicial.5.
A falha na prestação do serviço e a tentativa frustrada de solução administrativa são suficientes para gerar dano moral in re ipsa.
6. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o total do atraso e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.7. No mesmo sentido, é o entendimento desta e. Turma Recursal:“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Comprovado o bloqueio de conta de forma indevida, caracteriza-se falha na prestação do serviço, do que decorre o dever de indenizar os danos morais pleiteados na inicial. 2. A falha na prestação do serviço e a tentativa frustrada de solução administrativa são suficientes para gerar dano moral in re ipsa. 3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1020100-70.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023))”8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator

No que tange ao

quantum
indenizatório
, a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça preceitua que: "
a indenização por danos morais, ainda que pautada por critérios de razoabilidade e proporcionalidade, deve servir de verdadeira punição ao ofensor, bem como de reprimenda social, alcançando resultados práticos de motivação à mudança comportamental da sociedade
"(STJ, AgRg no REsp. no 1.096.735-ES).

O caso ilustra: i) pessoa idosa; ii) descontos em benefício previdenciário; iii) tentativa administrativa; iv) ineficiência da instituição bancária.

Reputo, com base nas circunstâncias fático-probatórias, justo e razoável o arbitramento em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem representar excesso, com viés na dupla finalidade da condenação: reparatória e pedagógica.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos, como autoriza o art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.0999/1995).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025